Tribunal: TJMT
Processo: 1004072-79.2024.8.11.0037
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004072-79.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDILSON BATISTA RODRIGUES - CPF: 793.301.932-34 (APELANTE), PATRICIA RODRIGUES SOARES - CPF: 786.176.001-44 (ADVOGADO), CARLA ANDREIA BATISTA - CPF: 010.988.331-47 (ADVOGADO), ELDOMAR DO CARMO SILVA - CPF: 023.483.542-76 (APELANTE), ROMULO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 091.816.056-17 (ASSISTENTE), DANIEL NOVAES LEAL JARDIM (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), LEONARDO PEREIRA RUBIM (ASSISTENTE), CARLOS AUGUSTO FRANCO (ASSISTENTE), WESILEY GALDINO DA SILVA (ASSISTENTE), PRF JOHN LENON DALENOGARE PIVOTO (ASSISTENTE), CLAUDEMIR JORGE (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas interestadual. Absolvição de um apelante. Suficiência probatória. pena-base. Elevação desproporcional. Majorante do tráfico interestadual. Transporte entre estados da federação. tráfico privilegiado. dedicação à atividade criminosa. Recurso provido parcialmente.

I.

Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os apelantes a 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.633 (mil e seiscentos e trinta e três) dias-multa, e a 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1.166 (mil e seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a absolvição do primeiro apelante ou redução das penas de ambos.

II.

Questão em discussão

Há quatro questões: 1) se há suficiência de provas para a condenação de um dos apelantes; 2) desproporcionalidade do aumento da pena-base; 3) tráfico interestadual não caracterizado; 4) aplicabilidade do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

O envolvimento do apelante no transporte de droga encontra-se comprovado pelo conjunto fático-probatório, incluindo depoimentos convergentes de policiais rodoviários federais, análise de tacógrafo do veículo, apreensão de 306kg de pasta-base de cocaína em compartimento oculto e contradições nas narrativas dos apelantes.

A quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida autoriza a elevação da pena-base, porém deve ser exasperada de forma proporcional.

A majorante do tráfico interestadual ficou configurada, pois comprovado que o transporte da droga iniciou-se no Estado de Rondônia e findou-se no Estado de Mato Grosso, onde foi apreendida.

O tráfico privilegiado foi afastado em razão da reincidência de um dos apelantes, bem como pelas circunstâncias que evidenciam a dedicação à atividade criminosa e que não se trata de “traficante ocasional”, notadamente o transporte de grande quantidade de droga, em veículo preparado para essa finalidade, por quase dois mil quilômetros de percurso, além da contraprestação financeira pela empreitada criminosa e a forma de acondicionamento [299 tabletes ocultados em compartimento secreto no semirreboque] da substância entorpecente de relevante valor econômico [avaliada em mais de cinco milhões de reais].

III.

Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para readequar as penas dos apelantes.

Tese de julgamento:

A quantidade e natureza da droga apreendida autorizam a elevação da pena-base, porém deve ser exasperada de forma proporcional, sendo necessária sua readequação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LVII; CP, arts. 29, 33, § 2o e § 3o; CPP, art. 593, I; Lei no 11.343/2006, arts. 33,
caput
, § 4o, e 40, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC no 766.553/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 15.9.2023; STJ, AgRg no REsp no 1249100/MS, Rel. Min.a Marilza Maynard, j. 13.6.2013; STJ, HC no 674.686/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 27.9.2021; STJ, AgRg no HC no 657.149/SP, Rel. Min. Joel Ilan Pacior; TJMT, Ap no 0020691-28.2020.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 16.3.2022; TJMT, Ap no 0005380-73.2018.8.11.0007, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 24.7.2020; TJMT, Enunciados Criminais 7, 8 e 47.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO N.U 1004072-79.2014.8.11.0037 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE(S): ELDOMAR DO CARMO SILVA

EDILSON BATISTA RODRIGUES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por

ELDOMAR DO CARMO SILVA e

EDILSON BATISTA RODRIGUES contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (PJe no

1004072-79.2024.8.11.0037), que os condenou por tráfico de drogas interestadual, respectivamente, a 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.633 (mil e seiscentos e trinta e três) dias-multa, e a 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1.166 (mil e seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei no 11.343/2006, c/c art. 29 do CP (ID 244491266).

Os apelantes sustentam que: 1) as provas são insuficientes para a condenação de ELDOMAR DO CARMO SILVA, o qual
“não possuía qualquer conhecimento acerca da carga de entorpecentes acondicionada no veículo”
; 2) as penas basilares foram elevadas de forma desproporcional, cuja fração de aumento adequada seria 1/6 (um sexto); 3) inexiste prova do
“suposto carregamento das drogas no Estado de Rondônia” e nem “que tal carga se destinaria à outra unidade da federação”
, a afastar a majorante do tráfico interestadual; 4) foi apresentada fundamentação inidônea para negar o tráfico privilegiado, o qual deveria ser aplicado
“em seu grau máximo, isto é, 2/3 (dois terços)”
.

Pedem provimento para que ELDOMAR DO CARMO SILVA seja absolvido ou a redução das penas de ambos e, por conseguinte, a alteração para o regime inicial semiaberto.

Prequestionam o
“artigo 44, artigo 33, § 2°, artigo 59, e artigo 65, III, ‘d’, do Código Penal; artigo 33, caput e § 4°, e artigo 42, da Lei Federal n. 11.343/06; artigo 386, VII, e artigo 387, § 2°, do Código de Processo Penal; artigo 5°, incisos XXXIX e LVII, da Constituição Federal”
(ID 244491274).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 244491291).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso em parecer assim sintetizado:

“Recurso de apelação criminal – Réus condenados como incursos nas penas do artigo 33, caput, c/c artigo 40, V, ambos da Lei no 11.343/06, na forma do artigo 29 do Código Penal – Irresignação defensiva – Requestada absolvição do réu Eldemar do Carmo Silva, da imputação do crime de tráfico de drogas, ao argumento de insuficiência de provas – Impossibilidade – Provas robustas de autoria e materialidade delitivas – Credibilidade dos Depoimentos dos Policiais Rodoviários Federais em harmonia com as demais provas – Marcação do tacógrafo do caminhão que demonstrou que os acusados estavam há dois dias transitando sem parada, o que evidencia que eles estavam aliados no transporte da droga – Depoimentos das testemunhas arroladas pela própria defesa que comprovam que o corréu Eldemar também trabalhava como motorista de caminhão, desmentindo sua versão – Subsidiariamente, questiona a dosimetria penal estabelecida na origem para ambos os apelantes, requerendo: o redimensionamento da pena-base; a incidência do tráfico privilegiado; e, o afastamento da interestadualidade do crime – Improcedência – A dosimetria penal estabelecida na origem para ambos os apelantes é legítima e está muito bem fundamentada, em todas as suas fases, dando correta aplicação aos princípios da legalidade, da individualização da pena e da proporcionalidade – Requerida fixação de regime mais brando para o início do desconto da reprimenda – Improcedência – Circunstância judicial desfavorável – Fixação de regime mais gravoso devidamente fundamentada na sentença – Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 249169178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 07 de abril de 2024, por volta das 03 horas, na Rodovia Federal BR-070, KM 287, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, os denunciados EDILSON BATISTA RODRIGUES e ELDOMAR DO CARMO SILVA, em comunhão de vontades e conjunção de esforços, transportavam, entre Estados da Federação, para venda e entrega ao consumo de terceiros, aproximadamente 306,00 quilogramas de massa bruna de Cocaína, acondicionada na forma de 300 (trezentos) tabletes [...]

O tráfico foi cometido entre Estados da Federação, eis que os denunciados partiram do Estado de Rondônia.

“Ex positis” e, pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em desfavor de EDILSON BATISTA RODRIGUES e ELDOMAR DO CARMO SILVA, supra qualificados, como incursos nas sanções do artigo 33, “caput”, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/06, na forma do artigo 29 do Código Penal [...].”
(Fabíola Fuzinatto Valandro, promotora de justiça - ID

244491201)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes nos seguintes termos:

“[...] A autoria imputada aos réus Edilson Batista Rodrigues e Eldomar do Carmo Silva, por sua vez, sobressai induvidosa a partir da análise do conjunto probatório angariado no curso da instrução processual através dos depoimentos dos policiais rodoviários federais John Lenon Dalenogare Pivoto, Rômulo de Almeida Ribeiro e Daniel Novaes Leal Jardim conforme constam nas seguintes passagens: [...]

Interrogados, o acusado Edilson Batista Rodrigues, em síntese, confessou a autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes; negou o tráfico interestadual e alegou que o comparsa Eldomar não sabia que estava transportando entorpecente. Eldomar Batista do Carmo, por sua vez, sustentou a tese de negativa de autoria, conforme consta a seguir: [...]

Apesar da negativa de autoria do acusado Eldomar do Carmo e da tentativa frustrada de Edilson de eximir o comparsa da responsabilização pela empreitada delituosa, é certo que não existe dúvida acerca da imputação da prática delitiva imputada.

As declarações dos policiais rodoviários federais foram uníssonas em asseverar que durante a abordagem dos réus constataram que o tacógrafo do caminhão marcava que a dupla estava há dois dias sem qualquer parada e o veículo vazio. Além disso, durante a entrevista inicial os réus apresentaram versões contraditórias sobre onde iriam e onde carregariam o caminhão. A partir da suspeita aprofundaram a abordagem e encontraram no semirreboque o entorpecente escondido em compartimento preparado para o transporte. [...]

Consta, ainda, nos autos o registro da quebra de sigilo telefônico do acusado Eldomar do Carmo onde constam as seguintes conclusões: [...]

Neste contexto, as declarações dos informantes Leonardo Pereira Rubinho, Wesiley Galdino da Silva e Claudemir Jorge, todos arrolados pela defesa, revelam que os réus se conhecem há anos e, inclusive, já trabalharam juntos sendo que Eldomar dirigia o caminhão no serviço que desempenhava com madeiras, situação que descredibiliza a versão de que não tinha contato anterior.

A par dos depoimentos testemunhais e das considerações dos policiais rodoviários responsáveis pela prisão acerca do tacógrafo do caminhão apreendido está evidente que Eldomar e Edilson revezaram a condução do caminhão porque não é aceitável acreditar que apenas uma pessoa (no caso Edilson) dirigiria por dois dias seguidos sem qualquer parada, já que a alegação de Eldomar não possuir carteira nacional de habilitação não interferia que guiasse o veículo, pois os informantes foram categóricos em asseverar que ele dirigia.

Desta forma, verifico que a defesa não logrou êxito em desconstituir a prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, já que não existe motivo para afastar a idoneidade da atuação dos policiais e de seus depoimentos, não havendo, tampouco, qualquer dúvida de que os denunciados em conluio transportavam grande quantidade de substância entorpecente do tipo cocaína (306,00 quilogramas acondicionado em 300 tabletes) e notadamente por ser uma “carga tão valiosa não seria confiada a quem não mantém estreito vínculo de colaboração e confiança com os efetivos proprietários da droga” (STJ, RHC 124406/RS; TJMT, AP 0005884-54.2019.811.0004) não havendo duvidas de que vieram de Rondônia para Mato Grosso já com a droga.

Neste particular, o próprio réu Edilson declarou que saíram do Estado de Rondônia sem qualquer carga lícita no veículo, hipótese que coloca em xeque a versão da negativa do tráfico interestadual porque não é concebível acreditar que viriam de outro Estado descarregados sem comprovar que fariam o carregamento de carga lícita em Sapezal/MT ou qualquer documento que evidenciasse a parada naquela cidade.

Por oportuno, ressalte-se que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios trazidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade. [...]

Portanto, não há dúvida de que os réus Edilson Batista e Eldomar do Carmo transportavam entorpecentes entre Estados da Federação (vindo de Rondônia até o Mato Grosso) devendo também, portanto, ser reconhecida a causa de aumento prevista no inciso V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006

Dispositivo

Ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar EDILSON BATISTA RODRIGUES e ELDOMAR DO CARMO SILVA, qualificados nos autos, como incursos nas sanções do art. 33, “caput” c/c art. 40, V todos da Lei no 11.343/06 c/c art. 29 do Código Penal com as implicações da Lei n. 8.072/90. [...].”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito - ID 244491266)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão no 2024.16.163803 (ID 244490186), Laudo Pericial n°

512.3.10.9871.2024.172335-A01 (ID 244491166 - fls. 88/90), Laudo de Exame Pericial em Veículo n° 512.2.19.9871.2024.172579-A01 (ID 244491168) e Laudo Pericial n°

512.3.10.9871.2024.173175-A01 (ID 244491176), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Rômulo de Almeida Ribeiro e Daniel Novaes Leal Jardim, policiais rodoviários federais (IDs 244490185 e 244490187), e interrogados ELDOMAR DO CARMO SILVA e EDILSON BATISTA RODRIGUES, apelantes (IDs

244490189 e 244490192).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Wesiley Galdinho da Silva, Daniel Novaes Leal Jardim, John Lenon Dalenogare Pivoto, Wesley Cerqueira, Claudemir Jorge, Carlos Augusto, Leonardo Pereira Rubinho, Rômulo de Almeida Ribeiro, bem como os interrogatórios dos apelantes (Relatórios de Mídias - IDs 2444911289, 244491290 e 244491264).

Vejamos.

Extrai-se que no dia 7.4.2024, por volta de 3h, na BR 070, Km 287, em Primavera do Leste/MT, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 299 tabletes de pasta-base de cocaína, pesando 306kg (trezentos e seis quilogramas), localizadas no caminhão [marca Iveco/Stralis 600S44T, placa OQI5D51], em compartimento oculto no semirreboque [modelos SR/GUERRA AG GR, placas AKO2E57 – dianteiro].

As narrativas dos agentes policiais [Rômulo de Almeida Ribeiro, Daniel Novaes Leal Jardim, John Lenon Dalenogare Pivoto e Wesley Cerqueira], prestadas em ambas as fases da persecução penal, são convergentes no sentido de que: 1) em fiscalização sobre
“tempo de descanso”
na BR 070, Km 287, abordaram o veículo que EDILSON BATISTA RODRIGUES conduzia, tendo ELDOMAR DO CARMO SILVA como passageiro; 2) após análise do tacógrafo, constataram que o veículo foi conduzido,
“sem parada, por 2 (dois) dias, desde Rondônia”
, bem como que não havia carga [aparente]; 3) em entrevista pessoal, os apelantes deram versões conflitantes, não justificaram o percurso com caminhão “vazio” e apresentaram
“nervosismo exacerbado”
; 4) em busca veicular, encontraram os tabletes de droga em compartimento oculto no semirreboque [
“assoalho da carreta na proximidade da quinta roda”
].

Por sua vez, o apelante ELDOMAR DO CARMO SILVA negou ter conhecimento sobre a droga, nas duas oportunidades em que foi ouvido, alegando que estaria apenas acompanhando o corréu para
“passear”
e
“conhecer”
as estradas de Mato Grosso.

Frise-se que EDILSON BATISTA RODRIGUES admitiu, na fase judicial, o transporte de substância entorpecente para terceiro [não identificado], pelo valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Segundo sua narrativa, saíram juntos de Cujubim/RO, sem carga, realizou o “carregamento” da droga em Sapezal/MT [após cancelar a carga que iria transportar], sem que o apelante ELDOMAR DO CARMO SILVA tivesse ciência, e a droga seria entregue em Primavera do Leste/MT.

Todavia, o alegado desconhecimento sobre a droga se contrapõe às circunstâncias que permeiam o fato criminoso, notadamente porque foi constatado por meio do disco tacógrafo do veículo que os apelantes percorreram 2 (dois) dias sem parada, a resultar as seguintes conclusões: 1) o carregamento da droga não ocorreu em Sapezal/MT, uma vez que a distância entre esta cidade e Primavera do Leste/MT [local da apreensão] é de apenas 794km (setecentos e noventa e quatro quilômetros), com tempo de condução estimado em 12h31min (https://br.distanciacidades.net/distancia-de-sapezal-a-primavera-do-leste), ou seja, muito aquém do trajeto efetivamente percorrido [2 (dois) dias]; 2) o corréu EDILSON BATISTA RODRIGUES não era o único condutor do veículo, por ser impossível uma única pessoa dirigir 48h seguidas, conforme bem apontado pelo Juízo singular, de modo que ambos os apelantes eram responsáveis pela condução do caminhão contendo droga.

Consta do Laudo de Exame Pericial em Veículo n° 512.2.19.9871.2024.172579-A01, elaborado pelo perito oficial criminal [Gabriel Avila Andrade de Azevedo - matrícula 256156], que o compartimento preparado para carregar a droga tinha “
formato de um paralelepípedo com medidas de aproximadas de 125 x 95 x 20 cm, se localizava sob o forro da parte dianteira do semirreboque; na parte superior por madeira compensada presa por parafusos; as laterais possuíam fechamento por vigas metálicas e o fundo era composto de chapa metálica, com soldas e parte das vigas com características destoantes das originais”
(ID 244491168).

Note-se que os policiais rodoviários federais ressaltaram que se trata de
“um compartimento preparado onde é retirado o assoalho da carreta na proximidade da quinta roda; coloca o entorpecente numa caixa que é feita ali dentro e depois parafuso novamente o assoalho da carreta”
(John Lenon Dalenogare Pivoto);
“tipo uma ‘gaveta’ que eles fazem pra carregar entorpecentes; como o veículo estava vazio dava para acessar tanto por cima (por dentro da carreta) quanto por fora; você via marcas de solda nova, falta de parafuso tanto por fora quanto por dentro que é no assoalho ali da carreta”
(Rômulo de Almeida Ribeiro).

Essas particularidades [percurso de 2 (dois) dias sem parada; complexidade para a preparação do compartimento onde a droga foi escondida], aliadas as declarações dos policiais, no sentido de que ambos os apelantes demonstraram
“nervosismo exacerbado”
e narrativas contraditórias, na abordagem, descredibilizam a alegação de que o apelante ELDOMAR DO CARMO SILVA não estaria envolvido no transporte de droga.

Noutro giro, a escusa de desconhecimento do transporte de substância entorpecente não foi comprovada pela Defesa, a quem competia o ônus probatório (CPP, art. 156), haja vista que ambos os réus foram encontrados na posse da droga, ainda que ocultada no veículo, especialmente ao considerar que nenhuma outra carga [lícita] estava sendo transportada, a induzir corresponsabilidade.

No contexto, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pela apreensão da droga, aliadas às particularidades do caso,
“são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “transportar” substância entorpecente.

Aplicável julgado desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP no 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 24.7.2020)

Portanto, a responsabilização penal do apelante ELDOMAR DO CARMO SILVA por tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
) deve ser preservada.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, observa-se que a pena-base foi fixada em
“12 anos de reclusão e 1200 dias-multa”
, em razão da quantidade e natureza da droga apreendida [306kg de pasta-base de cocaína], nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006.

A expressiva quantidade e o acentuado grau de nocividade da cocaína devem ser considerados para fins de apenamento em tráfico de drogas, visto que
“quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública”
e
“quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8a Ed., 2014, p. 379).

Porém, a elevação da pena-base em 7 (sete) anos acima do mínimo legal mostra-se desproporcional.

Saliente-se que, após a fragmentação em porções para venda, essa cocaína [306kg] permitiria a comercialização de, aproximadamente, 306.000 (trezentos e seis mil) porções/papelotes/pinos de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio (FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”. Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007).

Merece destaque, ainda, que o uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o crack, causa prevalente de internações (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023. p. 392).

Nesse quadro, o aumento em 2 (dois) anos acima do mínimo legal revela-se adequado à quantidade/natureza da droga apreendida (STJ, AgRg no HC no 766.553/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 15.9.2023).

Por conseguinte, readéquam-se as penas basilares de ambos os apelantes para 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) quanto ao apelante EDILSON BATISTA RODRIGUES, logo, mantida a redução da pena em 1/6 (um sexto), perfaz a pena intermediária o patamar de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, ao passo que foi reconhecida a reincidência (CP, art. 61, I) do apelante ELDOMAR DO CARMO SILVA, em 1/6 (um sexto), resultando a pena intermediária em 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Na terceira fase, o Juízo singular reconheceu a causa de aumento de pena do tráfico de drogas interestadual (Lei no 11.343/2006, art. 40, V) e afastou a causa de diminuição do tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o).

No tocante à majorante do tráfico interestadual, a juíza da causa considerou que os apelantes
“vieram de Rondônia para Mato Grosso”
com a droga no caminhão (ID 244491266 - fls. 9).

Observam-se que os próprios apelantes afirmaram ter saído com o caminhão do Estado de Rondônia [Cujubim] e foram presos em flagrante delito em Primavera do Leste/MT.

Sob outra ótica, o tacógrafo do veículo registrou que houve o percurso, ininterrupto, por 2 (dois) dias [período compatível com a distância entre Cujubim/RO e Primavera do Leste/MT], a elidir a alegação defensiva de que o caminhão teria sido “carregado” com a droga em Sapezal/MT, sendo apreendida no neste mesmo Estado.

A interestadualidade
“se configura com a comprovação de que a substância estava sendo transportada de um estado a outro”
(STJ, AgRg no REsp no 1249100/MS - Relatora: Min.a Marilza Maynard, Desembargadora convocada do TJ/SE - 13.6.2013).

Logo, a causa de aumento do tráfico interestadual (Lei no 11.343/2006, art. 40, V) deve ser mantida.

Em relação ao tráfico privilegiado, a juíza da causa deixou de aplicar a minorante por entender que a apreensão de 299 (duzentos e noventa e nove) tabletes de pasta-base de cocaína, com peso de 306kg (trezentos e seis quilogramas), bem como o transporte para outro Estado da Federação em
“compartimento criado exclusivamente para o fim de esconder o entorpecente”
evidenciam dedicação dos apelantes à atividade criminosa (ID 244491266).

Registre-se que foi reconhecida a reincidência de ELDOMAR DO CARMO SILVA [Autos no 4000065-63.2022.8.22.0002 e no 4000423-91.2023.8.22.0002], o que, por si só, afasta a aplicação da minorante.

No caso, a pasta-base cocaína apreendida [306kg] possui valor no comércio ilício de drogas passível de ser estimado em R$5.508.000,00 (cinco milhões, quinhentos e oito mil reais), utilizando-se como referência o valor de R$18.000,00 (dezoito mil reais) o quilo da pasta-base, conforme novo estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação dos entorpecentes no mercado nacional (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos/).

Essa expressiva quantidade de droga [306kg de pasta-base de cocaína], de relevante valor econômico [avaliada em mais de cinco milhões de reais], estava acondicionada em compartimento secreto [no semirreboque], preparado para o transporte, que seria desde o Estado de Rondônia [Cujubim] até Primavera do Leste/MT, cuja distância total a ser percorrida seria de aproximadamente 1.618km (mil, seiscentos e dezoito quilômetros), mediante promessa de pagamento no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Outrossim, as circunstâncias fáticas demonstram que
“demandou considerável investimento financeiro, planejamento itinerário do transporte e o envolvimento de outros agentes”
, a caracterizar o profissionalismo na consumação do crime, bem como que
“não se tratava de traficante ocasional”
, conforme entendimento do c. STJ (AgRg no HC no 755.685/MS - Relator: Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDF - 26.8.2022).

Com efeito, o modo de execução do crime [transporte de grande quantidade de droga, em veículo preparado para essa finalidade, por quase dois mil quilômetros de percurso], a contraprestação financeira pela empreitada criminosa, a forma de acondicionamento [299 tabletes ocultados em compartimento secreto no semirreboque] da substância entorpecente de relevante valor econômico [avaliada em mais de cinco milhões de reais] evidenciam a dedicação ao tráfico (STJ, HC no 674.686/PR - Relator: Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDF - 27.9.2021; AgRg no HC no 657.149/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 26.10.2021).

Na essência, o transporte de expressiva quantidade de substância entorpecente altamente nociva, de elevado valor no mercado, mediante atividade organizada, certamente evidencia uma estrutura linear voltada ao tráfico, que efetivamente contou com a atuação dos apelantes.

Em caso semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“O reconhecimento e aplicação do benefício contido no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado) é inacessível ao réu que se dedica a atividade criminosa. In casu, o modo de execução do crime (transporte intermunicipal de drogas), a forma de acondicionamento (03 tabletes de cocaína), somados ao elevado valor de mercado das substâncias entorpecentes apreendidas (cocaína), são elementos que revelam a dedicação ao tráfico, de modo a obstar a aplicação da minorante do privilégio.”
(TJMT, Ap no 0020691-28.2020.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - 16.3.2022)

Assim sendo, mostra-se impertinente a aplicação da minorante.

Conservada a majorante do tráfico interestadual ficam as penas definitivas do apelante EDILSON BATISTA RODRIGUES em 6 (deis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, e do apelante ELDOMAR DO CARMO SILVA em 9 (nove) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa.

Sobre o regime, as penas impostas e a existência de circunstâncias judicias desfavoráveis [quantidade e natureza da droga apreendida], além da reincidência do apelante ELDOMAR DO CARMO SILVA, justificam o inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, “a”, § 3o; STJ, AgRg no HC 926.818/SP - Rel. Min. Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma - 3.10.2024; TJMT, Enunciado Criminal 47).

Quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para readequar as penas a 6 (deis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa [EDILSON BATISTA RODRIGUES] e 9 (nove) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 952 (novecentos e cinquenta e dois) [ELDOMAR DO CARMO SILVA], em regime inicial fechado.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
o Juízo singular [1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste] para expedição de guia de execução dos apelantes, observando-se os processos executivos de pena do apelante ELDOMAR DO CARMO SILVA [SEEU no 4000065-63.2022.8.22.0002 e no 4000423-91.2023.8.22.0002].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024